Tribunal: CARF
Processo: 15940.720084/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/09/2007
ARGUMENTOS PARA AFASTAR O LANÇAMENTO POR VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TESE DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE VEDADA NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. EXIGÊNCIA DOS DÉBITOS CONFESSADOS E NÃO LIQUIDADOS. DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E EM PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de eventual matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO. GLOSA.
A certeza e a liquidez do crédito são condições impostas por lei para que o vindicado e autodeclarado direito creditório seja reconhecido pela administração tributária. É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório vindicado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720084/2012-09
ACÓRDÃO
2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PIQUEROBI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/09/2007
ARGUMENTOS PARA AFASTAR O LANÇAMENTO POR VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TESE DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE VEDADA NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso no particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA
EM
GFIP.
EXIGÊNCIA
DOS
DÉBITOS
CONFESSADOS
E
NÃO
LIQUIDADOS.
DISCUSSÃO
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL E EM PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de eventual matéria distinta da constante do
processo judicial.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
COMPROVADO. GLOSA.
A certeza e a liquidez do crédito são condições impostas por lei para que o
vindicado e autodeclarado direito creditório seja reconhecido pela
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
2
administração tributária. É ônus do contribuinte comprovar o direito
creditório vindicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas o debate sobre a existência, ou não, do
direito creditório; e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 726/775), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 695/721),
consubstanciada no Acórdão no 16-71.794 - 14a Turma da DRJ/SPO, de 08/04/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA E NULIDADE.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
3
Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o contribuinte foi
devidamente intimado de todos os atos do procedimento fiscal, com
oportunidade de apresentação de defesa e documentos, nos moldes do Decreto
7.574/2011.
PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ART. 168 DO CTN.
O prazo prescricional para o contribuinte realizar a compensação, extingue-se nos
moldes do art. 168 do CTN.
COMPENSAÇÃO. EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS
GFIP.
A compensação das contribuições previdenciárias fundamentadas na alínea “h”,
do inciso I, do artigo 12 da Lei no 8.212/91, declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, deve ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CF.
A inconstitucionalidade não se discute em instância administrativa. É vedado aos
órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/09/2007
É vedada a compensação de contribuição previdenciária legalmente exigível (art.
28, I, c/c §9o, e o art. 22, I e II, ambos da Lei de Custeio) com créditos ilíquidos e
incertos (art. 170 do CTN).
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Os valores referentes as contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de que
trata o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
37.371.724-5) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 10/18) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 28/05/2012 (e-fl. 39), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

O processo é constituído pelo Auto de Infração de obrigação principal
(DEBCAD 37.371.724-5), lavrados pela Fiscalização, referente às contribuições
devidas à Seguridade Social, decorrentes de glosa de compensação efetuada
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
4
indevidamente, no montante de R$ 140.020,85 (cento e quarenta mil, vinte reais
e oitenta e cinco centavos), incluindo juros e multa, abrangendo a competência
05/2007 a 09/2007, consolidado em 23/05/2012 (levantamento W11 – glosa de
compensação indevida).

O relatório fiscal esclarece em síntese que:

1. o órgão público foi intimado mediante Termo de Início de Procedimento
Fiscal, datado de 21/12/2011, recebido pelo sujeito passivo (AR em 23/12/2011),
com solicitação de dilação do prazo para 17/01/2012, aceito tacitamente pela
Fiscalização;

2. o Município apresentou várias pastas com documentos das ações
impetradas:
- MS 0000189.67.2011.4.03.6112, de 13/01/2011, Vara de Presidente
Prudente, obtendo a liminar em 21/01/2011 e sentença da primeira
instância em 19/04/2011, sendo-lhe concedida parcialmente a segurança e
afastando a contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a
título de terço constitucional de férias, bem como o reconhecimento do
direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, a partir de
13/01/2006, posteriormente, a Fazenda Nacional interpôs o RE, ainda não
julgado; e
- MS n. 0001822.16.2011.4.03.6112-9, de 23/03/2011 , Vara de Presidente
Prudente, com deferimento de liminar em 13/07/2011, e sentença em
21/10/2011, com acolhimento do pedido em parte para a afastar a
exigibilidade do crédito tributário referente a contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, férias
indenizadas, férias em pecúnia, auxílio-creche, auxílio-educação, quinze
primeiros dias de auxílio-doença e auxílio acidente, abono assiduidade,
abono único e do vale transporte, contudo, o direito à compensação de tais
valores ficou limitado as competências de 03/2006 até 03/2011,
posteriormente, a Fazenda Nacional, interpôs o RE, ainda não julgado.

3. a Fiscalização verificou divergências nas nomenclaturas das rubricas da
planilha de cálculo apresentada e as solicitadas pelo sujeito passivo na petição
inicial do MS 0001822.16.2011.4.03.6112-9, consequentemente, emitiu o Termo
de Intimação Fiscal n. 01, de 16/02/2012, recebido pelo sujeito passivo (AR em
17/02/2012), com pedido de dilação do prazo, sendo aceito tacitamente;

4. em 19/03/2012, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n. 02, recebido
pelo sujeito passivo (AR em 21/03/2012), que solicitou dilação do prazo, com
emissão pela Fiscalização o Termo de Prorrogação de Prazo até o dia 13/04/2012,
onde solicitou mais uma vez esclarecimentos das rubricas informadas na planilha
de cálculo apresentada e também sobre as compensações já efetuadas nas
competências de maio/2007, no valor de R$ 15.948,67, de junho/2007 no valor de
R$ ..., de julho/2007 no valor de R$ 16.203,87, de agosto/2007 no valor de R$
16.995,32 e de setembro/2007 no valor de R$ 15.513,43, já que as ações foram
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
5
ajuizadas 13/01/2011 e 23/03/2011, em data posterior da compensação
efetuada;

5. em resposta ao solicitado nos termos de intimação acima citados, o
sujeito passivo esclareceu que: "as compensações dos meses de maio a setembro
de 2007, são relativas as contribuições recolhidas pelos agentes políticos, do
período de 1998 a 2004 e que os documentos já se encontram no arquivo morto
da municipalidade, não se sabendo se já não foram incinerados";

6. diante das explicações do Município, entendeu a Fiscalização em glosar
os valores compensados, uma vez que os Mandados de Segurança informados
pelo Autuado se referem a data posterior ao período compensado (05/2007 a
09/2007), esclareceu, ainda a Auditoria que: o Órgão Público exerceu a faculdade
de compensar administrativamente a contribuição social – nos créditos (débitos)
previdenciários – previstos no artigo 11, alíneas "a" e "c" da Lei 8.212 de
24/07/1991, contribuições em decorrência da inconstitucionalidade da alínea "h"
do inciso I do art. 12 da referida Lei, acrescentada pelo parágrafo primeiro do art.
13 da Lei n. 9.506, de 30 de outubro de 1997, do período de 01/01/1998 a
18/09/2004, inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme declaração da Prefeitura, entretanto, após a declaração de referida
inconstitucionalidade, através da Resolução 26, datada de 21/06/2005, foi
publicada em 03/05/2006, a Portaria MPS 133, a qual elencou no art. 4o, as
condições para a realização da compensação;
- a Portaria MPS n. 133, em seu artigo 7o, dispôs da competência aos órgãos
envolvidos para disciplinar seus efeitos e procedimentos complementares,
culminando com a emissão da Instrução Normativa SRP no 15, de 12 de
setembro de 2006, e alterações posteriores, no capítulo III - Compensação,
no artigo 6o, estabelecendo critérios técnicos para a efetiva restituição ou
compensação dos valores, referente à contribuição previdenciária
incidentes sobre os cargos eletivos;
- o art. 253 do Decreto 3.048/91 determina o prazo prescricional referente
ao direito de realizar a compensação, enquanto a IN RFB 971/2009, em seu
art. 443, estabelece o prazo da RFB apurar e constituir os créditos, bem
como o prazo prescricional da ação para a cobrança desses créditos que
obedecerá ao CTN;
- o Município efetuou a compensação inicial em 08/06/2007, considerando
como termo inicial para contagem do prazo prescricional a data de
08/06/2006. Anexo Planilha de Cálculo - Valores Compensados e glosados.
- de acordo com as informações da GFIP, entregues em época oportuna, a
informação da competência inicial e competência final da compensação
efetuada em maio/2007 a setembro/2007 são de períodos anteriores aos
dos processos já mencionados;
- os supostos créditos continuam figurando nas GFIPs (não houve retificação
– 05/2002 a 09/2004), conforme cópia extraída do sistema "plenus" da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, fls. 15 e 16 do relatório fiscal;
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
6
- o órgão público municipal não procedeu à retificação das GFIPs – Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, nas
competências 05/2002 a 09/2004, onde declarou as informações de
remuneração do prefeito e do vice-prefeito para as respectivas
competências mantendo a GFIP original;
- os valores das compensações efetuadas em desconformidade com a
legislação, das contribuições sociais devidas à Seguridade Social, valores
compensados indevidamente, encontram-se discriminados no Relatório de
Lançamentos – RL, com código de Levantamento W11 – GLOSA DE
COMPENSAÇÃO, competências 05/2007 a 09/2007;

Com relação aos valores da multa de mora para as glosas de compensações
efetuadas, aplicou a Fiscalização a Medida Provisória no 449, de 03/12/2008,
vigente a partir de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de 27/05/2009,
prevista no art. 35 da Lei n. 8.121/91, em face do disposto no § 9o do art. 89 da
mesma lei, com a comparação das multas com o CFL 68 (compensação
indevida/não lavrado) e com o CFL 78 (incorreções/lavrado), observando, dessa
forma, a multa mais benéfica ao contribuinte.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 44/49; 93/130; 131/172; 368; 382/402; 459/481; 509/544),
que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide,
foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de
inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço
vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

A empresa foi cientificada via AR (fls. 39), apresentando defesa e
documentação tempestivas, fls. 44/691, com os argumentos abaixo expostos.
I – Cargos Eletivos

O STF – Supremo Tribunal Federal por decisão unânime do dia 08/10/2003,
conheceu e deu provimento ao Recurso Extraordinário 351717/1 para declarar a
inconstitucionalidade da alínea "h", do inciso I, do Art. 12, da Lei 8.212/91,
acrescentada pelo §1o do Art. 13 da Lei 9506/97, proveniente da inclusão na
condição de empregado, os ocupantes de cargos eletivos: prefeito, vice e
vereadores.

1. Em 21/06/2005 o Senado Federal aprovou a Resolução no 26 que
suspende a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8212/91.
Posteriormente o Ato Declaratório Executivo RFB no 60 de 17/10/2005, declarou
que o conteúdo da Resolução no 26 do Senado Federal, produz efeitos ex tunc, ou
seja, desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional, bem como
vedou a constituição de créditos com base na citada norma. Em 02/05/2006 foi
editada a Portaria MPS no 133, que disciplina no art. 4o os critérios a serem
adotados por parte do ente federativo, na eventual compensação dos créditos.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
7

2. A Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006 dispôs sobre a devolução e
compensação dos créditos referentes aos cargos eletivos (Lei 9.506/97), e o STJ
pacificou o entendimento que o prazo para a compensação de créditos
provenientes de tributos sujeitos a lançamento por homologação é de 10 anos
(5+5), que se aplica ao caso concreto (REsp 644.736/PE).

3. O Município não pode ser considerado empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada por lei (art. 195, I, da CF), logo, o total dos valores
pagos a título de subsídios aos agentes políticos não se subsume ao conceito de
folha de salários. E mais os agentes políticos exercem mandatos eletivos, não são
empregados ou trabalhadores autônomos.

4. Dessa forma, o total dos valores pagos a título de subsídio aos agentes
políticos do Município não caracteriza fato gerador da contribuição previdenciária
(art. 22, I e II, da Lei de Custeio), pois se afiguram inconstitucionais, conforme
decisão do STF acima citada.

5. A inconstitucionalidade acima produz efeitos desde a entrada em vigor
da lei e não a partir da data da Resolução do Senado 26 (suspensão de 02/98 a
09/04).

6. A IN 15/06 extrapolou as suas funções instrutoras criando, através de
exigências e restrições que a lei não comporta. A referida instrução não
regulamentou o art. 66 da Lei 8.383/91, mas apenas impôs restrições à
compensação, não contempladas no texto do aludido artigo. Assim, a IN 15/06
está eivada de ilegalidade (art. 150, IV da CF).

7. Os valores devidos na época e não recolhidos não mais lhe serão
exigidos, conforme atos normativos expedidos pela RFB.

8. O Município impetrou o MS 0005553-40.1999.4.03.6112, obtendo a
concessão da segurança, confirmado pelo TRF da Terceira Região, transitado em
julgado em 01/08/2006, razão pela qual o auto de infração é nulo.

9. Assim, o Município efetuou a compensação administrativa com débitos
vincendos previdenciários, com base na declaração de inconstitucionalidade do
STF (RE 35171/71), na Resolução do Senado 26, na jurisprudência do STJ e na
Legislação Previdenciária, que facultou ao Autuado/Impetrante o direito a
compensar os valores recolhidos indevidamente fundados na Lei 9.506/97,
referente ao período 02/98 a 09/04.
II – Direito a Compensação Administrativa sem anuência do Judiciário ou RFB

O Município efetuou os recolhimentos da contribuição previdenciárias
patronal incidente sobre as exações a título de terço constitucional de férias,
horas extras e demais verbas de natureza jurídica compensatória/indenizatórias
(art. 22, I, da Lei 8.212/91).

1. A lei pode autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo com a Fazenda Pública
respectiva (CTN, art. 170), referentes a pagamentos a maior ou indevidos
declarados em "GFIP".

2. A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, por seu art. 66, com a redação
dada pela Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, e, com a alteração que lhe foi
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
8
dada pelo art. 39 da lei no 9.250/95, veio estabelecer regras permitindo e
regulando o direito de compensação. Portanto a legislação previdenciária
atualmente existente, permite a compensação, pelos contribuintes em geral, de
valores recolhidos indevidamente e a maior aos cofres do governo, questão esta
de que hoje, não se têm mais dúvidas.

3. A Constituição veda, de forma expressa, que o tributo seja utilizado com
efeito de confisco (CF/88, art. 150, IV) impondo-se, via reflexiva, sua restituição
em caso de desrespeito a tal princípio constitucional.

4. A regra é a de sempre compensar ou deduzir automaticamente, sem
qualquer interferência prévia da Autoridade Administrativa, os créditos de
natureza financeira com os respectivos débitos de natureza tributária; o
lançamento há de ser feito pelo valor líquido entre essas duas parcelas,
representando o saldo do tributo a pagar, cabe, entretanto, àquela autoridade o
direito de revisá-lo posteriormente e o de cobrar eventuais diferenças devidas, no
prazo de cinco anos (CTB, art. 150, § 4o, c/c o art. 173).

5. A expressão "independente de prévio protesto", em princípio, poderia se
referir ao processo judicial, em razão do termo técnico - jurídico, nele inserido.
Entretanto, quando o art. 168 se refere à hipótese do inciso III deste artigo 165 do
CTN, faz referência às decisões não só da via judicial como, também, da via
administrativa, o que nos conduz a conclusão de que o "protesto" também possa
ser admissível no processo administrativo fiscal.

6. Ressaltou o Impugnante que o importante é considerar que não há
necessidade do contribuinte obter autorização, ou anuência (administrativa ou
judicial), para promover a compensação, uma vez que a LIQUIDEZ do crédito
tributário pode ser auferida e constatada pelas guias de recolhimento do tributo,
ou decorrente de meros cálculos aritméticos, enquanto a CERTEZA decorre da
indevida aplicação do preceito normativo (art. 66 da Lei 8.383 c/c o art. 170 do
CTN e o arts. 1009 e 1010 do CC).

7. A Administração sob o pretexto de interpretar as leis, em especial as
normas fiscais, não pode inová-la ou derrogá-la, pois do contrário, estaria se
desrespeitando os princípios da legalidade, da moralidade, da igualdade e da
proteção a propriedade. O Direito a compensação em tela está legalmente
estabelecido, sem condicionamento nenhum. De acordo com o art. 66 da Lei
8.383/91 e art. 44 da IN 900/2008, não há necessidade de autorização ou de
permissão da Administração para concretizar a compensação, entretanto, ficam
resguardados todos os direitos da Administração Pública, no exercício de sua
atividade, qual seja, a fiscalização e a apuração dos valores recolhidos e
compensados pelo contribuinte.

8. O relatório fiscal para fins de enquadramento das compensações, como
ato ilícito de sonegação, fundamentou: "as compensações somente poderiam ter
sido realizadas mediante decisão judicial transitada em julgado e após
homologação da RFB; o Município não detêm qualquer decisão judicial que o
autorize as compensações no âmbito administrativo; e as compensações
efetuadas contrariam o art. 170-A do CTN e 46 da IN 900/08."
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
9

9. No pedido do Mandado de Segurança não se solicita a compensação dos
valores pagos indevidos, pois a legislação já ampara este direito (art. 66 da Lei
8.383/91). Assim, se não há litígio judicial não há que se aplicar o art. 170-A do
CTN.

10. A compensação implica confissão de dívida, inexistindo possibilidade de
caracterização da conduta típica de ilícito penal descritas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64, inaplicável, portanto, a multa de 150%, prevista no art. 44, II, da
Lei no 9.430/96.

11. Dessa forma, as compensações efetuadas deverão ser homologadas,
por terem sido respaldadas pela jurisprudência pacificada do STF e do STJ.
III – Mandado de Segurança 000553.40.1999.4.03.6112

Às fls. 370/381, o Autuado anexou documentos referentes ao MS
000553.40.1999.4.03.6112.
IV – Nulidade do Auto de Infração

O Autuado alega que está protegido por decisão judicial, que tenha por
efeito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estando a Fazenda
Pública impedida de efetuar o lançamento fiscal.

1. O pretenso crédito tributário encontra-se com a sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, por força de ordem judicial, concedida
nos autos do Mandado de Segurança 0005553.40.1999.4.03.6112, entretanto, a
Fiscalização elaborou a autuação fiscal sobre verbas utilizadas para compensação,
as quais se encontravam amparadas por decisão judicial, referente ao
"parcelamento" efetuado.

2. A Fiscalização deveria ter explicado os motivos que fez concluir pela
"glosa e incidência da multa e juros sobre o valor das verbas com exigibilidade
suspensa por decisão judicial" (art. 50 da Lei 9.784/99), assim, o vício praticado é
insanável.

3. Deveria a Fiscalização ter abordado de maneira individual aos créditos
com a suspensão por decisão judicial, os quais não estão contemplados com as
decisões judiciais (art. 38 do Decreto 7.574/2011). Dessa forma, o auto deveria ter
sido lavrado nos termos dos art. 62 do Decreto 70.235/72, ou seja, para prevenir a
decadência.

4. O vício material do auto ocorreu em razão do não cumprimento dos
requisitos do art. 142 do CTN, e ainda o art. 11, III, do Decreto 70.235/72.

5. O cerceamento ao direito de defesa do contribuinte anula de plano o
lançamento fiscal, não se sabe de forma clara e precisa em qual fundamento legal
a Fiscalização se baseou ao constituir o crédito previdenciário, emitindo multa de
150%, autuando os créditos compensados sobre verbas com exigibilidade
suspensa por decisão judicial, incorrendo em vício formal insanável (art. 145 do
CTN).

6. Ao incluir no auto de infração verba "cargos eletivos", com decisão
judicial de suspensão de exigibilidade, o fiscal incorreu em todos os vícios de
formalidade (art. 62 do Decreto 70.235/72).
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
10

7. Sendo assim, é evidente que faltam os requisitos necessários para o
exercício da ampla defesa e do contraditório do contribuinte, logo, é nulo todo
procedimento em respeito aos arts. 11 e 12, ambos do Decreto 7.574/11, que se
encontra eivado de ilegalidade e desprovido de qualquer fundamentação jurídica.
V – Retificação da GFIP - Desnecessidade

Os atos normativos inferiores, a IN 15/06 e a Portaria 133/05, extrapolaram
as funções instrutoras criando exigências e restrições que a lei não comporta,
obstruindo o direito a compensação prevista no art. 66 da Lei 8.383/91, conforme
jurisprudência do STF e STJ.

1. Segundo as instruções acima citadas, as retificações das GFIPs, referente
os períodos de 02/98 a 09/2004, para desta excluírem todos os exercentes de
mandatos eletivos PREFEITO - VICE e VEREADORES de acordo com o inciso I do
art. 4o da Portaria no 133/06, deveria ter sido efetuada antes de se efetuar as
compensações. Ocorre que, na prática, a retificação das GFIPs, referente aos
períodos citados, é de extrema dificuldade operacional, pois envolve informações
remetidas on-line, cujos documentos encontram-se em arquivos remetidos para
depósitos, não estando disponível de imediato. Além do que, por não se tratar de
uma operação rotineira, requer a contratação de profissional ou empresa
especializada para poder executar tal operação. Logo, por estes motivos, O
Município não teve a condição de na época de realizar as retificações das GFIPs,
sob pena de causar prejuízos financeiros aos requerentes da "restituição".

2. Tendo em vista estas dificuldades ocorridas com os municípios, várias
unidades têm concedido prazos para que procedam às retificações da GFIP, o que
não ocorreu nesta unidade, contudo, a fim de atender a referida exigência, o
município contratou empresa para executar as retificações e exclusões das GFIP's
dos exercentes de mandato eletivo: Prefeito – Vice e Vereadores, referente às
competências 02/98 a 09/2004.

3. A não retificação da GFIP, não gera para o município qualquer
punibilidade, pois a portaria 133/06 se restringiu a adotar normas, sem qualquer
menção expressa a "glosas" ou multas por infração fiscal, ou descumprimento de
obrigação acessória.

4. Por outro lado, a lei aplicável, em matéria de compensação, é aquela
vigente na data do encontro de créditos e débitos. As penalidades como glosa do
valor compensados e multa por descumprimentos de obrigação acessória,
somente foram impostas a partir da vigência da IN – 015/06, portanto, posterior
aos fatos realizados pelos requerentes.

5. A exigência de retificação das GFIP'S, instituída pela portaria 133/06 e
posteriormente mantida pela IN 015/06 é ilegal e inconstitucional, pois não pode
ser pré-requisito para o município compensar os créditos oriundos de cargos
eletivos, cujo direito advêm da "Declaração de Inconstitucionalidade do STF" e da
"Resolução no 26 do Senado Federal", a qual atribui efeito "ex-tunc" aos
pagamentos efetuados indevidamente.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
11

6. A retificação da GFIP, por se tratar de obrigação acessória, o
descumprimento da realização desta exigência estaria sujeita a multa prevista no
CTN.

7. Assim, o Município preencheu os requisitos constantes do art. 6o dos
incisos I e II do §§ 1o e 2o da IN 15/2006, ou seja: a formalização dos Anexos I e II,
as compensações serão validadas e tidas como regulares, logo, somente nos casos
de não atendimento das referidos disposições legais é que deverá prevalecer a
glosa das compensações, e não ao descumprimento de retificação de GFIP, que
está previsto nos §§ 4o e 5o, não estando vinculadas a realização de compensação
ou a sua glosa efetiva.
VI – Prescrição

O Direito do Município efetuar a compensação dos valores recolhidos para
cargos eletivos, utilizando o prazo de 10 anos é pacífico, conforme jurisprudência
dos Tribunais. (STF - RE 566.621/RS).

1. O relatório fiscal fez uma interpretação equivocada ao analisar o
evidenciado na decisão proferida pelo TRF da Terceira Região, que diz: tendo em
vista que não houve recolhimento, nos termos do art. 173, I do CTN e Súmula
Vinculante 08 do STF.

2. No presente caso como as contribuições foram recolhidas normalmente,
aplica-se o art. 150, §4o, do CTN. Na prática significa dizer que foi concedida a
suspensão da obrigação ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal
incidente sobre a verba terço constitucional de férias, pelo período de dez anos a
data da propositura da ação que ocorreu em 25/07/2011.

3. Assim, deverá ser homologada as compensações efetuadas pelo
Município, proveniente das contribuições previdenciárias patronal, incidente
sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo.
VII - Fundamentação Jurídica

Às fls. 555/687, o Município anexou documentos referentes a legislação e
decisões citadas e/ou transcritas em sua defesa.
VIII - Do Pedido

Diante dos fundamentos legais e decisões emanadas pela Cortes Superiores
(STF e STJ), requer:

1. a anulação, cancelamento e desconstituição do auto de infração, pois foi
lavrado sem observância das disposições legais aplicáveis ao caso em tela, com
preterição ao direito de defesa do Município, contrariando o art. 12, I e II, §2o, o
art. 38 e o art. 40, III, todos do Decreto 7.574/2011, e ainda, o art. 62 do Decreto
70.235/72, art. 63 da Lei 9.430/96, o art. 50, §1o, da Lei 9.784/99, arts. 37 e 89 da
Lei 8.212/91, arts. 15, 142 e 151, IV e V, todos do CTN e o art. 5o, LV, da CF/88,
bem como o MS 0005553.40.1999.4.03.6112 (suspensão da exigibilidade sobre
cargos eletivos - Lei 9.506/97 - Acórdão Terceira Região - TRF).

2. a anulação do lançamento fiscal pela falta de motivação, vício formal e
material, pelos seguintes aspectos:
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
12
- instauração do procedimento fiscal durante a vigência da medida
judicial do MS 0005553.40.1999.4.03.6112, transitado em julgado em
01/08/2006, contrariando o art. 62 do Decreto 70.235/72;
- o Auditor Fiscal deixou de considerar a decisão do referido
Mandado de Segurança, que suspendeu a exigibilidade da
contribuição previdenciária patronal sobre a verba "cargos eletivos"
(art. 151, V e VI do CTN), lavrando assim o presente auto de infração
sobre a verba cargos eletivos, cujo lançamento só poderia ter sido
para prevenir a decadência (art. 63 da Lei 9.430/96);
- utilizou como motivação para "glosar" as compensações efetuadas
com base nos cargos eletivos a não retificação das GFIPs,
contrariando assim o MS 0005553.40.1999.4.03.6112 (Acórdão 14-
34.643 da RFB de Ribeirão Preto);
- não fez constar do relatório fiscal e no FLD, o embasamento legal
que motivou a glosa, caracterizando assim vício insanável com base
no art. 37 da Lei 8.212/91 c/c o art. 40, III, do Decreto 7.574/11;
- a anulação por não preencher o auto de infração os requisitos legais
do art. 142 do CTN e art. 12, II, do Decreto 7.574/11 (legalidade,
publicidade, contraditório e ampla defesa).

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera alguns termos da impugnação para,
ao final, postular a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de
ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Especialmente, trata sobre princípios constitucionais violados e confisco, além do
tema principal sobre o alegado direito creditório a partir dos recolhimentos dos cargos eletivos,
inclusive haveria trânsito em julgado favorável ao contribuinte na matéria dos recolhimentos de
contribuições sobre cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Alega que não há prescrição
nos créditos vindicados. Sustenta que a compensação é uma faculdade independentemente de
prévia autorização administrativa ou judicial e, por isso, invoca o art. 66 da Lei no 8.383. Diz ser
desnecessária a retificação das GFIPs para aproveitar o direito creditório.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
13
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 04/05/2016, e-fl. 723, protocolo
recursal em 30/05/2016, e-fl. 724, e despacho de encaminhamento, e-fl. 804), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
Primeiramente, importante consignar que a interposição do recurso voluntário
resulta na automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional – CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão
administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação
em relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontrando-se adequada a representação processual.
Entretanto, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao
direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a
observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal, constato que a
recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de
recorrer para determinada matéria veiculada no recurso quando há temas em que se pretende
debate de violação de princípios constitucionais diversos pela lei tributária, além de tese de
confisco com viés de inconstitucionalidade da legislação tributária. Também, quando se discute
matéria em concomitância com ação judicial.
À análise.
- Teses de confisco e utilização de proporcionalidade e razoabilidade na multa de
ofício aplicada com base na legislação tributária
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
14
Pretende o recorrente, por outras palavras, o reconhecimento de
inconstitucionalidades acerca de violação de princípios constitucionais diversos pela lei tributária,
além de tese de confisco com viés de inconstitucionalidade da legislação tributária.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
15
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidades
que tratem de violação de princípios constitucionais pela lei tributária e de tese de confisco pela
legislação tributária.
- Concomitância com ação judicial
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou a exigência dos débitos
declarados em GFIP (conferir e-fls. 822/835) e que não foram compensados em razão do não
reconhecimento do direito creditório. O contribuinte requereu a nulidade da
constituição/exigência efetivada dos débitos que tinha declarado na GFIP. Sustenta o contribuinte
que às verbas seriam indenizatórias (terço constitucional de férias, dentre outras rubricas
invocadas) e, por isso, não poderiam ser exigidas.
No recurso voluntário o contribuinte pretende o reconhecimento do direito
creditório glosado, que seria de recolhimentos sobre mandatos eletivos.
Na sentença judicial vê-se que a discussão é:

(...). Especificamente a respeito das verbas em debate, defende a não
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores a
título de: a) horas extras, b) adicional de férias (1/3), c) férias gozadas, d) abono
assiduidade, e) abono único e gratificações eventuais, f) adicional de
insalubridade, g) adicional de periculosidade, h) adicional noturno, e i) gratificação
natalina, em razão da inexigibilidade das referidas exações, ao fundamento de
que não se trata de verbas trabalhistas de caráter habitual ou retribuição pelo
trabalho efetivo, aduzindo que não integram o conceito de remuneração para fins
de cálculo da contribuição previdenciária. (...).
Na operação de compensação em GFIP o contribuinte se autodeclara ser credor da
Administração Tributária e declara ser devedor de determinadas rubricas. Faz, assim, com esse
proceder, um encontro de contas. A fiscalização, por seu lado, após analisar a autodeclaração, não
concordou com os créditos vindicados em autodeclaração e, por consequência, exigiu os débitos
também autodeclarados.
O contribuinte recorre nos autos administrativos quanto ao direito de ver
reconhecido o seu alegado direito de crédito e, ainda, em paralelo, posteriormente, ajuizou ação
judicial na qual alega que não deve ser cobrado nos débitos declarados porque seriam rubricas
indenizatórias que não devem ser base de cálculo de contribuições.
Dito isto, tem-se, então, identidade de objetos para a particularidade da exigência
dos débitos não quitados pela compensação. Há concomitância na esfera judicial e administrativa
na especificidade.
Penso que por peculiar distinção apenas o direito creditório autodeclarado pode ser
discutido nestes autos administrativos, a fim de averiguar se existe ou não o alegado crédito
(indébito de contribuições sobre mandatos eletivos). Se não existir o crédito, caberá ao Poder
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
16
Judiciário decidir se vai, ou não, ser exigível do contribuinte os débitos que ele próprio havia
confessado nas GFIPs ao autodeclarar seus débitos próprios correntes que queria compensar com
os aduzidos créditos.
No caso, em juízo, por outras palavras, diz que os autodeclarados débitos não
seriam dívidas próprias havendo erro de confissão. Estes débitos foram exigidos no lançamento de
ofício deste processo administrativo por força da não quitação, da não extinção, por não ter sido
aceita a compensação, que restou não homologada ante a glosa.
Não é demais destacar o disposto no art. 87 do Decreto no 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo Administrativo
Fiscal, regulado no Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Como se vê, a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de
1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial,
discutindo o crédito tributário da esfera administrativa, importa em renúncia, tácita, ao direito de
recorrer no contencioso administrativo fiscal e desistência, tácita, do recurso já interposto.
De igual modo, tem-se o art. 126, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991, nestes termos: "A
propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre
o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto."
No mesmo sentido, a Súmula CARF (vinculante) no 1 dispõe, verbo ad verbum:
Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
De mais a mais, mister apresentar a conclusão do Parecer Normativo da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) no 7, de 2014, que trata da concomitância
entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, ipsis litteris:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
17
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar
suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
18
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
(...).
De mais a mais, em situação análoga este Colegiado entendeu que:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO PODER
JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA TEMÁTICA
CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Apenas a
matéria diversa poderá ter seguimento.
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
(Acórdão no 2004-000.209, de 16/05/2025)

Por sua vez, a Câmara Superior e outras Turmas deste Conselho já assentaram:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS.
SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no processo
administrativo, ensejando a renúncia ao contencioso administrativo, com a
consequente definitividade no crédito, nos termos da Súmula CARF no 1.
(Acórdão no 9202-011.222, de 16/04/2024)
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
19

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de ação
judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
(Acórdão no 2202-011.211, de 06/02/2025)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2013
NÃO
CONHECIMENTO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Acórdão no 2002-009.393, de 13/05/2025)

Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre matéria que esteja em
discussão judicial, podendo ser conhecida exclusivamente a matéria distinta e que não seja
pretenciosa no sentido de invocar declaração de inconstitucionalidade.
Em suma, os débitos confessados que em juízo diz ter sido confessado com
equívoco não será tema conhecido. Sobre eles o Poder Judiciário se pronunciará.
A lide terá continuidade com o alegado direito creditório autodeclarado de
mandados eletivos, o qual seria existente e deveria ter servido para a compensação da dívida, a
despeito de que no Poder Judiciário agora pretende dizer que o débito não existe, o que pode
levar esse processo a ser uma espécie de restituição (se reconhecido o direito creditório e for
improcedente a ação judicial) e não uma compensação.
- Conclusão acerca da admissibilidade
Sendo assim, de forma resumida, por exceção, conheço apenas parcialmente o
Recurso Voluntário, conhecendo exclusivamente o debate sobre a existência, ou não, do direito
creditório acerca de eventual indébito de contribuições de cargos com mandatos eletivos.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
20

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia que pode ser delimitada nos
autos, após ajuizamento de ação judicial para corrigir a confissão dos débitos, conforme capítulo
de concomitância na admissibilidade, é acerca da comprovação, ou não, do direito creditório
vindicado na GFIP, considerando que a ação judicial ajuizada a posteriori trata da exigência do que
foi confessado e não restou quitado em razão do não reconhecimento do direito creditório. A
parcela confessada o contribuinte pretende, em juízo, ainda manter afastada por teses de que as
rubricas são indenizatórias (a confissão do débito seria um equívoco).
O não reconhecimento do direito creditório decorre da ausência de certeza e de
liquidez do alegado direito de crédito que seria decorrente de recolhimento indevido em caso de
mandato eletivo. O recorrente alega que possuía decisão com trânsito em julgado na qual os
créditos em relação aos cargos eletivos estavam garantidos e, por isso, teria composto o seu
direito creditório autodeclarando-o.
Em relatório fiscal a autoridade administrativa assenta que a glosa se efetivou
porque não comprovados os créditos decorrentes dos cargos eletivos. Eis o ponto nefrálgico. Não
se discute a tese em si, mas a efetiva composição dos valores, pois precisa ser demonstrada a
certeza e a liquidez sobre uma base de mandatos eletivos.
Em relação ao alegado direito creditório dos detentores de mandato eletivo, o fato
só surgiu em segundo momento do procedimento fiscal, ainda assim consta que não houve plena
comprovação limítrofe com certeza e liquidez do crédito e carente a produção probatória,
inclusive quanto aos recolhimentos sobre tais rubricas para que se possa falar em indébito certo e
líquido.
O contribuinte vindica o direito creditório, inclusive por força de decisão do STF
sobre a inconstitucionalidade da exigência de contribuições sobre cargos eletivos.
Muito bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente por uma questão de
carência probatória e não pela tese em si de não serem devidas contribuições sobre mandatos
eletivos. É uma questão de composição do próprio direito de crédito vindicado. Explico.
Rememore-se que se está diante de Auto de Infração (Debcad no 37.371.724-5) por
autodeclaração de créditos líquidos e certos em GFIPs, créditos estes utilizados pelo contribuinte
para compensação no período de 05/2007 a 09/2007, porém o direito creditório foi glosado pela
fiscalização (excluindo-se e não sendo reconhecidos) diante de algumas circunstâncias e a
principal delas é a inexistência de provas da composição da própria base e no procedimento se
exige certeza e liquidez.
Com muita propriedade, a DRJ sintetiza que não há sequer a demonstração contábil
do direito creditório sobre as bases alegadas de mandatos eletivos. A prova dos efetivos
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
21
recolhimentos também não restou demonstrada, muito menos se demonstrou a extensão e a
apuração de liquidez dos alegados créditos. Não se trata de debate sobre prescrição e a questão
da retificação da GFIP é secundária. Também, não se trata de desrespeito a declaração de
inexigibilidade e inconstitucionalidade de contribuições sobre mandatos eletivos.
Nos autos até há relato de GPSs recolhidas, porém não se demonstra que sejam
efetivamente ligadas e de forma líquida e certa com os detentores dos mandatos eletivos, rubrica
a rubrica, competência a competência, pessoa/segurado a pessoa/segurado – detentores dos
mandatos e que se demonstre quanto teria sido recolhido a tal título e em qual valor e época,
individualizadamente para se compor com certeza e liquidez o direito de crédito.
Como se sabe a compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito
passivo se ressarce de valores pagos indevidamente ou maior que o devido, isso em relação a
créditos incontroversos, nos quais há certeza e liquidez quanto ao direito creditório e seus limites.
Também, pode ser utilizada quando há decisão judicial com trânsito em julgado na forma do art.
170-A do CTN e é possível apurar com certeza e liquidez o crédito por simples cálculos aritméticos
(CTN, art. 170).
No caso concreto o contribuinte foi intimado para comprovar a origem e a
efetividade do vindicado direito creditório, a sua composição. Na ocasião apresentou documentos
do Mandado de Segurança no 0000189.67.2011.4.03.6112 (recurso de apelação no
2011.000110801-1; e recurso extraordinário no 2012059038) não transitado em julgado, que
tratava sobre o terço constitucional de férias, se quer relacionado com o alegado direito creditório
de mandato eletivo.
Também, apresentou documentos do Mandado de Segurança no
0001822.16.2011.4.03.6112-9, igualmente, não transitado em julgado, que cuidava sobre os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, férias indenizadas, férias em pecúnia, auxílio-
creche, auxílio educação, quinze primeiros dias de auxílio-doença e auxílio-acidente, abono
assiduidade, abono único e do vale-transporte.
Havendo divergências nos cálculos e precariedade em relação a certeza e liquidez, a
fiscalização intimou o contribuinte para, mais uma vez, esclarecer as rubricas informadas na
planilha de cálculo apresentada, inclusive porque, em adição, as ações seriam posteriores a
compensação.
O contribuinte, então, sustenta, em novo argumento e o debate passa a ser
exclusivamente este doravante, que “as compensações dos meses de maio a setembro de 2007,
são relativas as contribuições recolhidas pelos agentes políticos, do período de 1998 a 2004” e que
os documentos já se encontram no arquivo morto da municipalidade, não se sabendo se já não
foram incinerados.
Com isso, há prejuízo a própria averiguação do direito creditório, da sua real
composição, sendo incerto e não liquidado. Não se pode homologar a autodeclaração do direito
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
22
creditório se não demonstrada a base de composição, não se homologa apenas e
exclusivamente com base em tese, se não se demonstra o crédito.
O alegado direito creditório não comprovado em termos de base de cálculo do
indébito decorrente dos mandatos eletivos, nos quais se sustenta que haveria decisão com
trânsito em julgado, essa sim com a coisa julgada (Mandado de Segurança no
0005553.40.1999.4.03.6112), é o ponto nefrálgico em análise. A questão posta aponta que o
contribuinte não comprova sequer os recolhimentos para tais rubricas, nem demonstra a sua
contabilidade para o específico ponto probatório, e diz não poder fazê-lo, talvez, inclusive, porque
documentos possam ter sido incinerados, o que não é justificativa, estando obrigado a
comprovação por todo o lapso prescricional e reivindicatório do direito creditório. É preciso
demonstrar o que será restituído e é preciso que seja líquido e comprovado o pedido de
reconhecimento de direito creditório. O valor autodeclarado não é, por si só, um sinal de liquidez
e certeza se não acompanhado das provas.
Acrescente-se, outrossim, para as competências 05/2002 a 09/2004, onde declarou
as informações de remuneração do prefeito e vice-prefeito, que foi autodeclarado como direito
creditório e compensado em 05/2007 a 09/2007, tem-se o contexto de não comprovação efetiva
de recolhimentos, não demonstração da contabilidade e não demonstração limítrofe do aduzido
direito creditório por carência de provas, além de não ter sido corrigida a GFIP. Até penso, em
obiter dictum, que a retificação da GFIP, por si só, não é condição sine qua non, podendo ser
flexibilizada quando se tem plenitude na compreensão dos limites do direito creditório (quando há
certeza e liquidez plena, reconhecida por autoridade fiscal), porém, para os autos, a questão posta
é que não há uma demarcação clara e limítrofe e individualizada sobre o alegado direito
creditório. Não há comprovação da base do direito creditório.
Por isso, concordo com a fiscalização quando efetua a glosa e aponta os valores das
compensações efetuadas em desconformidade com a legislação das contribuições sociais
previdenciárias, indicando os valores compensados indevidamente, encontrando-se tudo
plenamente discriminados no Relatório de Lançamentos (RL), com código de Levantamento “W11
– GLOSA DE COMPENSAÇÃO”, competências 05/2007 a 09/2007, constando o código de
levantamento no Discriminativo de Débito (DD).
Então, efetivamente não assiste razão ao recorrente. Ainda que tenha sentença
favorável, com trânsito em julgado sobre a inexigibilidade de contribuições em relação aos
detentores de mandato eletivo, o crédito precisa ser demonstrado, comprovado, deve-se provar a
certeza e a sua liquidez nos autos, de forma individualizada, inclusive com prova de recolhimentos
e demonstração contábil de sua existência.
É condição necessária a certeza, e não somente ela, igualmente é obrigatória a
liquidez, a individualização com plena demonstração inteligível e compreensível, aferível e
rastreável, auditável. Logo, em relação ao crédito dos mandatos eletivos, tem-se um contexto
precário em relação a demonstração dos limites e a liquidez do crédito.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
23
Importante dizer que a Administração Tributária não descumpriu qualquer decisão
do STF em controle concentrado ou de repercussão geral ou comando de recursos repetitivos do
STJ, uma vez que o motivo da glosa foi a utilização de créditos não líquidos ou não comprovado o
indébito por carecer até da prova do recolhimento para se postular a devolução.
Outro ponto importante a observar é que nas operações de compensação o sujeito
passivo confessa débitos, além de autodeclarar seus vindicados créditos. No caso, o lançamento
não acatou a compensação porque glosou os alegados créditos em razão do óbice intransponível
já mencionado alhures.
Quanto às partes confessadas (os débitos também declarados), e que acabam
sendo exigidas no lançamento de ofício pela não efetivação do encontro de contas por causa das
glosas dos créditos, tem-se débitos constituídos por confissão e exigidos, inclusive, para prevenir
decadência, sendo dívidas de contribuições correntes (presentes) reconhecidas pelo contribuinte.
Mas, no caso, neste ponto, há a concomitância, conforme admissibilidade inaugural. Por isso, nada
mais há para comentar, sendo a futura decisão judicial quem se manifestará sobre a exigência, ou
não, dos débitos não liquidados ante a ausência de reconhecimento do direito de crédito.
No caso do direito creditório que se pede para reconhecer, o contribuinte não
comprova o efetivo crédito que vindica. É o que cabe anotar. Por isso, resta não reconhecido.
Fato é que o recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente o direito
creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários. Há deficiência na
comprovação da própria origem dos créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação. Há
deficiência na liquidez e no limite do direito creditório. A composição do próprio saldo que se diz
credor precisa ser demonstrada de forma consistente e não exclusivamente retórica ou numérica
sem lastro para controle e referibilidade.
Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado, a sua composição e a sua liquidez, o seu
limite e extensão de forma efetiva. A prova da origem dos créditos compete sempre ao
contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-se elementos de prova concretos,
substanciais, não apenas circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios
e os elementos dos autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao
recorrente bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa com as
provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem constituídos em seu favor com
certeza e liquidez.
São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte.
Importante consignar, em acréscimo, que não se apresenta eventual diligência ou
perícia, por si só, em primeira instância ou em fase recursal no CARF, como meio para substituir o
dever probatório da parte, daí a Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
24
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Se o recorrente não faz a demonstração mínima de suficiência probatória dos
alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação determinar perícia ou diligência, se o
julgador já pode decidir a matéria exclusivamente de direito com a prova dos autos.
No caso concreto, não há demonstração de efetivo direito creditório no caderno
processual que se apresenta instruído a tempo e modo, com os ônus processuais da distribuição
do dever probatório e sob o crivo da preclusão consumativa e temporal.
É circunstância de todos conhecida que a compensação não se homologa quando
não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributário-previdenciária e no CTN.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir, que serve ao encontro de contas para compensar) seja
líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer o
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, não ocorre a compensação com
quitação do débito confessado em GFIP.
O ônus probatório do crédito alegado pelo contribuinte contra a Administração
Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
Ao se alegar a existência de certeza e liquidez, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio que gerou o direito creditório; e, também, o percurso até atingir o montante vindicado,
para reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação da suficiência do crédito; e em
caso de processo judicial se impõe o trânsito em julgado. A demonstração criteriosa do suposto
direito a crédito é uma exigência para se confirmar o indébito e homologar o que tenha sido
compensado. Todavia, não demonstrado pelo contribuinte a certeza e a liquidez resta correto o
procedimento da autoridade fiscal em negar o reconhecimento do crédito.
Em matéria de compensação de contribuições sociais, há de ser observado o
disposto no art. 89, da Lei no 8.212, que, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, vigente para o
período envolvido no presente litígio, expressamente, prevê: somente serão restituídas ou
compensadas contribuições sociais, tratadas na citada lei de custeio, "nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil".
Em nenhum momento ficou comprovado no feito tratar-se de direto creditório
oriundo de pagamentos/recolhimentos indevidos de contribuições sociais. Logo, não há amparo
legal à compensação entabulada pela empresa. Os comandos elencados pela defesa não lhe
socorrem.
Em relação aos débitos confessados, a matéria foi controvertida em juízo.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
25
Para compensação é sempre necessária a demonstração plena da origem e a
demonstração efetiva da liquidez e certeza, o ponto é que não há prova do crédito vindicado.
De mais a mais, para exaurir a conclusão, aplica-se o quanto decidido e afirmado
pela DRJ, nestes termos:
I - Cargos Eletivos. Declaração de Inconstitucionalidade pelo STF (art.12, I, "h" da Lei de
Custeio). MS 0005553.40.1999.4.03.6112. Prescrição. Fundamentos Jurídicos

15. Alega o Impugnante que a cobrança de contribuição previdenciária sobre o
subsídio dos cargos eletivos (art. 12, I, "h", da Lei 8.212/91), já foi considerado
inconstitucional (RE 351.171.1-PR), com suspensão de sua execução (Resolução do Senado
26), além do que impetrou MS 0005553.40.1999.4.03.6112, o qual foi deferida a
segurança, com trânsito em julgado em 01/08/2006, assim, apurou e recuperou através
da compensação as contribuições indevidamente recolhidas (02/98 a 09/04). Tal alegação
é improcedente. Equivoca-se o Impugnante, uma vez que o presente auto se refere a
glosa de compensação indevida, diante da ausência de demonstração dos recolhimentos
de contribuição previdenciária declaradas inconstitucionais pelo STF (art. 12, I, "h", da Lei
de Custeio), ...
[...]

16. As alegações referentes a prescrição apresentam-se totalmente equivocadas,
pois em nenhum momento a Fiscalização informou no relatório fiscal que os supostos
créditos utilizados indevidamente para compensar contribuições previdenciárias
obrigatórias, estariam prescritos, mas sim que o Impugnante utilizou suposto créditos,
que deixaram de ser comprovados, conforme item 16 do relatório fiscal, ...
[...]

17.2. Por sua vez, o Município autuado, não fez prova no decorrer da ação fiscal, e
nem agora na fase impugnatória do efetivo recolhimento das contribuições reclamadas.
Limitou-se a alegar que seu crédito se refere as contribuições patronais incidentes na
remuneração dos agentes políticos, sem contudo, fazer-se acompanhar de documentos
hábeis e contemporâneos a ocorrência dos fatos geradores alegados, tais como notas de
empenho e folhas de pagamento.

18.
Por
fim,
o
MS
0005553.40.1999.4.03.6112
interposto
pelo
Município/Impugnante, com baixa definitiva em 30/06/2006 (pesquisa realizada no sítio
do TRF3), que assegurou mais uma vez ao Autuado o entendimento do STF (declaração de
inconstitucionalidade do art. 12, I, "h", da Lei 8.212/91), não tem o condão de alterar o
presente lançamento, que em nenhum momento exigiu contribuição previdenciária
incidente sobre remuneração paga a agente político, mas sim apurou valores que foram
compensados indevidamente (Levantamento W11 – glosa de compensação indevida), sem
comprovação pelo citado Município de que o crédito utilizado guarda relação direta com
eventual contribuição recolhida indevidamente, muito menos cumprimento da legislação
necessária para que realizasse a compensação glosada pela Fiscalização (art. 89 da Lei
8.212/91 c/c o art. 170 do CTN e a Portaria MPS 133/2006 e a IN MPS/SRP 15/2006).
[...]
II - Nulidade do Auto de Infração
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
26

20. Não merece acolhida a alegação do Impugnante de que a Fiscalização não
considerou as decisões do STF (RE 351717/1) e do MS 0005553.40.1999.4.03.6112, que
reconheceram a inconstitucionalidade e/ou inexigibilidade do art. 12, I, "h", da Lei
8.212/91 (incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos agentes
políticos), lavrando o presente auto de infração sobre verba que se encontravam com a
exigibilidade suspensa. Tal alegação é equivocada e improcedente, pois no presente auto
de infração não houve apuração de verba que se encontravam com a exigibilidade
suspensa e/ou declarada inconstitucional pelo STF, mas sim glosa de compensação
realizada indevidamente com contribuições previdenciárias legalmente exigíveis.

20.1. Melhor esclarecendo, não existe no presente caso qualquer discussão sobre a
constitucionalidade ou não do art. 12, I, "h", da Lei de Custeio, já que tal discussão
encontra-se exaurida, inclusive com Resolução do Senado Federal 26, o que está em pauta
é a observância das normas e da lei para a realização da compensação, com relação as
contribuições pagas indevidamente ainda quando vigente o referido dispositivo legal
declarado inconstitucional.

20.2. Vale frisar, mais uma vez, que o Impugnante deixou de cumprir algumas
regras necessárias para efetivar a compensação (demonstração do recolhimento efetivo
das contribuições indevida e retificação das GFIP's), o que motivou a glosa da
compensação indevida.

21. Sustenta, ainda, o Impugnante violação ao seu direito de defesa (princípios dos
contraditório e da ampla defesa), em razão da falta de motivação do relatório fiscal, como
também, o desrespeito a legalidade e a publicidade (art. 37 da Lei 8.212/91, arts. 11 e 12,
II, e 40, III, do Decreto 7.574/11; art. 142 e 151, V e VI, ambos do CTN; 62 do Decreto
70.235/72 e 63 da Lei 9.430/96), eivando de vícios o presente processo. A alegação acima
é totalmente improcedente, uma vez que no auto de infração, no relatório fiscal, no
relatório de fundamentos legais e no discriminativo de débito (03/07 e 10/18), observa-se:
 a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, com informação dos
motivos que levaram a Fiscalização a glosar os valores compensados
indevidamente, já que o Município não demonstrou de forma contundente
o recolhimento da contribuição previdenciária declarada inconstitucional
(art. 12, I, "h", da Lei de Custeio), muito menos realizou as retificações
exigidas pela legislação pertinente;
 a indicação do dispositivo legal infringido: art. 89 da Lei 8.212/91, art. 170,
como também a Portaria MPS 133/2006 e a IN MPS/SRP 15/2006, ou seja, o
presente auto de infração observou ao art. 39 do Decreto 7.574/2011, não
cabendo no caso em tela o art. 40 do mesmo diploma legal, conforme
suscitado pelo Autuado, que trata de Notificação Fiscal;
 o crédito tributário, ora exigido, foi lavrado observando ao art. 38 do
Decreto 7.574/11, que exige a formalização mediante auto de infração,
ressaltando, que no caso concreto não houve lavratura de auto de infração
por multa isolada; e
 a intimação do Autuado foi realizada por via posta (AR - fls. 39),
observando assim, o art. 11, II, do Decreto 7.574/2011.

21.1. Assim, a Fiscalização ao constatar a ocorrência de infração a legislação acima
indicada, lavrou auto de Infração, ora contestado, nos termos do art. 37 da Lei 8.212/91,
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
27
do artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
do art. 142 do CTN e do arts. 11, II, 38 e 39, todos do Decreto 7.574/91, a seguir
transcritos.
[...]

21.3. Conforme já exposto neste voto, o Levantamento W11 – glosa de
compensação indevida, não apurou verba com exigibilidade suspensa, mas sim glosou
compensações realizadas de forma indevida (vide itens 15 a 19 do presente voto), estando
o presente auto com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III, do CTN, e não
pelas hipóteses previstas nos incisos IV e V do mesmo dispositivo legal.
[...]

22.2. Deste modo, no presente caso, não deve prosperar a tese de cerceamento de
defesa, uma vez que:
 os procedimentos fiscais realizados seguiram rigorosamente a
legislação em vigor;
 a Fiscalização ao constatar a ocorrência de infração à legislação da
Seguridade Social e do CTN, cumpriu com o dever de lavrar o
competente termo – Auto de Infração – nele consignando: I - a
qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-
la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula (art.
37 da Lei 8.212/91 c/c o art. 142 do CTN, e ainda o art. 38 e 39,
ambos do Decreto 7.574/11);
 o Autuado teve ciência da Autuação, com pleno conhecimento dos
fundamentos de fato e de direito que o motivaram; e
 o Impugnante apresentou impugnação, com conhecimento das
circunstanciais da imposição exigidas (glosa de compensação
indevida – realizada com inobservâncias a legislação pertinente).

22.3. E mais, no tocante ao auto de infração em epígrafe, os atos administrativos
neles consubstanciados possuem motivação, tendo sido praticados em conformidade ao
legalmente estipulado. A fundamentação legal dos lançamentos de crédito é apresentada
no Relatório Fiscal e nos anexos FLD – Fundamentos Legais do Débito, onde consta toda a
legislação que embasa o lançamento, por rubrica e por competência (fls. 03/07),
observando, portanto, o princípio da legalidade.

22.4. O auto de infração, ora contestado, possui, também, motivo de fato, tendo
havido, pela Fiscalização a verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o
cabimento do ato (art. 89 da Lei 8.212/91, art. 170 do CTN, Portaria MPS 133/2006 e a IN
MPS/SRP 15/2006). O Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das
exigências lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições e acréscimos legais devidos, e dos períodos a que se referem
(fls. 03/07 – DD e FLD, 10/28 – Relatório Fiscal).

23. Deste modo, não há que se falar em inobservância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (cerceamento de defesa), muito menos violação a
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
28
qualquer princípio constitucional (legalidade, publicidade, dentre outros), que
implicassem nulidade do referido auto de infração, uma vez que a Fiscalização observou
todas as normas e legislação que regem o procedimento administrativo fiscal, aplicada
aqui à luz dos fatos narrados no Relatório Fiscal.
[...]

24.9. Embora tenha sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a
inconstitucionalidade da contribuição, relativa aos segurados enquadrados na alínea “h”,
do inciso I, do artigo 12, da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pelo § 1o, do artigo 13, da
Lei no 9.506, de 1997, caberia ao contribuinte demonstrar que os possíveis créditos foram
efetivamente recolhidos indevidamente (por exemplo: memória de cálculos, folhas de
pagamento, empenhos, parcelamentos etc.), retificar previamente as GFIPs
correspondentes e realizar a compensação na forma da legislação pertinente, ou requerer
a restituição dos valores indevidamente recolhidos.
[...]

27.3. Melhor esclarecendo, quando se diz que a compensação no âmbito do
lançamento por homologação, autorizada pelo art. 66 da Lei no 8.383/91, independe de
autorização administrativa ou judicial, está-se referindo à possibilidade de praticar atos de
compensação, registrando-os na contabilidade da empresa e comunicando ao Fisco no
campo próprio de declarações (DCTF, GFIP, ou outra forma), o que pressupõe a certeza do
crédito, ou seja, que não haja dúvida quanto à inexigibilidade do que foi pago, no caso em
tela o Impugnante não demonstrou de forma hábil que recolheu indevidamente as
contribuições previdenciárias declaradas inconstitucionais pelo STF (art. 12, I, "h", da Lei
de Custeio), ...

27.4. Há que se ter em mente, também, que o contribuinte não comprovou a
certeza e liquidez dos créditos objeto da compensação indevida (art. 170 do CTN),
deixando de cumprir a legislação necessária ao caso concreto (art. 89 da Lei de Custeio,
bem como a Portaria MPS 133, de 02/05/2006 (DOU de 03/05/2006), a Instrução
Normativa MPS/SRP no 15, de 12/09/2006 (DOU de 18/09/2006).
[...]

29. Com relação a alegação de aplicação incorreta de multa isolada em 150%
(cento e cinquenta por cento), verifica-se mais uma vez outro equívoco da defesa, uma
vez que o relatório fiscal e o DD – Discriminativo de Débito (fls. 10/18 e 03/07), informam
claramente que a multa utilizada no presente auto de infração foi de 20% (vinte por
cento), conforme o § 9o do art. 89 e o art. 35, ambos da Lei 8.212/91 c/c o art. 61 da Lei
9.430/96, todos em vigor, ...
[...]

Sendo assim, sem razão o recorrente.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.287 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720084/2012-09
29
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso,
conhecendo apenas o debate sobre a existência, ou não, do direito creditório; e, no mérito, na
parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, conhecendo apenas o debate
sobre a existência, ou não, do direito creditório; e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 866
DF CARF MF
Original